Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-53.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702740-53.2021.8.07.0010 RECORRENTE: RUBEM BARROSO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO DOLOSA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FURTO. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES PENAIS DESFAVORÁVEL. 2a FASE. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal, por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcede o pleito de absolvição por insuficiência de provas e pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. A condenação é medida que se impõe. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos. A presença de divergências mínimas apresentadas no depoimento da vítima e das demais testemunhas, desde que corroborada por demais elementos de prova, não geram contradição suficiente para retirar o edito condenatório. 4. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente pugna pelo afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, fixando-se, assim, a pena-base no mínimo legal. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Ademais, ainda que ultrapassado tais óbices, o reexame da questão nos moldes propostos pelo recorrente (afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social e à culpabilidade) demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030